Tribunal: TJDFT
Processo: 0723439-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723439-23.2020.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/06. AFASTADA. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1. Nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, principalmente se coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos. 2. Embora o réu tenha negado a prática delitiva, os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, que participaram da ocorrência, são coerentes e harmônicos a respeito dos fatos, e, coligidos aos demais elementos de convicção constantes nos autos, são capazes de comprovar a materialidade e a autoria do tráfico de drogas. 3. Para a modulação negativa da circunstância especial contida no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, a natureza e a quantidade do entorpecente devem ser analisadas conjuntamente. Se somente foi sopesada, na sentença, a natureza da droga, necessário excluir o aumento da pena-base. 4. A Primeira e a Segunda Turmas do col. STF, bem como, a Quinta e Sexta Turmas do col. STJ, passaram a adotar posicionamento no sentido de que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da CF. 5. Sendo o réu tecnicamente primário, de bons antecedentes e não havendo elementos suficientes de que integra organização criminosa, deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços). 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida ao artigo 33 da Lei 11.343/2006, colacionando ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Defende que o referido normativo afronta os princípios constitucionais da isonomia, da proporcionalidade e da individualização da pena, ao estabelecer uma multa mínima inexequível para quase totalidade dos sentenciantes por tráfico de entorpecentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissenso interpretativo. Isso porque a tese recursal apresentada pela parte insurgente não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.998.068/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 2/12/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o recurso especial não deveria subir quanto ao suscitado dissídio pretoriano. Com efeito, “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.527/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 22/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005